Tribunal: TJPA
Processo: 0800708-61.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800708-61.2022.8.14.0040

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

APELADO: AULEA SEREJO ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA QUE
DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO EMBARGADO
– CONTRADIÇÃO NA
FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
DÍVIDA PRESCRITA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – INSCRIÇÃO NO “SERASA LIMPA NOME” – PLATAFORMA QUE NÃO CONSTITUI NEGATIVAÇÃO DE NOME – AUSÊNCIA DE CARÁTER PÚBLICO –
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória ao
reconhecer a impossibilidade de cobranças judiciais e da inscrição na plataforma “Serasa Limpa Nome”, em razão da inexigibilidade das dívidas prescritas, ao passo que entendeu ser possível a realização de cobranças extrajudiciais, desconsiderando que a prescrição atingiria toda e qualquer forma de cobrança, seja ela judicial ou extrajudicial.

2 – Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, a prescrição não acarreta a extinção da dívida, mas sim apenas a perda da pretensão executiva, podendo a dívida ser cobrada extrajudicialmente e quitada pelo devedor que pretender honrar seus compromissos de forma voluntária.

3 – Noutras palavras, embora a prescrição encerre a possibilidade de cobrança judicial da dívida, não se equipara a quitação, essa se consumará somente se o devedor efetivamente pagar a dívida.

4 – C
onsiderando que a aludida questão já foi objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Destarte, inexiste contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido

para manter inalterada a decisão colegiada embargada, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de julho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0800708-61.2022.8.14.0040

EMBARGANTE:
AULEA SEREJO ASSUNÇÃO

EMBARGADO:
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA (TIM S/A)

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
AULEA SEREJO ASSUNÇÃO
em

face de
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA (TIM S/A)
e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
12408996
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargada.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DÍVIDA PRESCRITA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – INSCRIÇÃO NO “SERASA LIMPA NOME” – PLATAFORMA QUE NÃO CONSTITUI NEGATIVAÇÃO DE NOME – AUSÊNCIA DE CARÁTER PÚBLICO – REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DA EXORDIAL – INVERSÃO DOS MÚNUS SUCUMBENCIAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o apelada
AULEA SEREJO ASSUNÇÃO
, Embargos de Declaração (ID.
13288965
).

Alega que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória ao
reconheceu a impossibilidade de cobranças judiciais e da inscrição na plataforma “Serasa Limpa Nome”, em razão da inexigibilidade das dívidas prescritas, ao passo que entendeu ser possível a realização de cobranças extrajudiciais, desconsiderando que a prescrição atingiria toda e qualquer forma de cobrança, seja ela judicial ou extrajudicial.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
13451327
), a instituição financeira embargada arguiu, em síntese, inexistir qualquer contradição no julgado testilhado, destacando restar claro que a
cobrança extrajudicial administrativa, é legalmente possível, mesmo após a prescrição, pugnando, assim pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória ao
reconhecer a impossibilidade de cobranças judiciais e da inscrição na plataforma “Serasa Limpa Nome”, em razão da inexigibilidade das dívidas prescritas, ao passo que entendeu ser possível a realização de cobranças extrajudiciais, desconsiderando que a prescrição atingiria toda e qualquer forma de cobrança, seja ela judicial ou extrajudicial.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

Acerca da alegada contradição no
decisum
embargado quanto a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, não assiste razão a parte embargante.

Nesse sentido, vejamos trecho do Acórdão embargado,
in verbis
:

“[...]

Analisando os autos, verifica-se que a autora/apelada ajuizou a ação originária objetivando o reconhecimento da prescrição de dívida contraída junto a requerida/apelante há mais de 05 (cinco) anos; bem assim a retirada do seu nome do cadastro “Serasa Limpa Nome”.

Com efeito, importante asseverar que a prescrição das dívidas pelo decurso do prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 205, §5° do Código Civil, não retira o direito subjetivo em si, afastando tão somente a cobrança judicial da dívida e não extrajudicial, ou seja, a prescrição extingue somente o direito de exercer em juízo a pretensão ao recebimento da dívida, todavia, não extingue o direito patrimonial, que subsiste e pode ser buscado pela via extrajudicial.

[...]

Desse modo, embora a prescrição encerre a possibilidade de cobrança judicial da dívida, não se equipara a quitação, essa se consumará somente se o devedor efetivamente pagar a dívida.

Ressalta-se, a princípio, que a negativação do nome da autora/apelada não foi comprovada, uma vez que, não obstante a inclusão da dívida no cadastro "Serasa Limpa Nome" interfira no “score” do devedor, é certo que não configura negativação ou inclusão no cadastro de inadimplentes, visto não haver caráter público.

Consequentemente, a ausência de prova de publicidade de negativação indevida do nome da recorrida em cadastro restritivo de crédito, demonstra a ausência de configuração de ilícito, salientando que a prescrição não acarreta a extinção da dívida, e, sim, apenas a perda da pretensão executiva, podendo a dívida ser cobrada extrajudicialmente e quitada pelo devedor que pretender honrar seus compromissos de forma voluntária.

[...]

Dessa forma, tenho que não tendo a prescrição o condão de extinguir o direito patrimonial, que subsiste e pode ser buscado pela via extrajudicial; bem assim inexistindo nos autos a comprovação de inscrição do nome da autora/apelada em cadastro de restrição de crédito, de rigor a reforma da sentença vergastada e a improcedência da pretensão exordial”.

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, a prescrição não acarreta a extinção da dívida, mas sim apenas a perda da pretensão executiva, podendo a dívida ser cobrada extrajudicialmente e quitada pelo devedor que pretender honrar seus compromissos de forma voluntária.

Noutras palavras, embora a prescrição encerre a possibilidade de cobrança judicial da dívida, não se equipara a quitação, essa se consumará somente se o devedor efetivamente pagar a dívida.

Dessa forma,
considerando que a aludida questão já foi objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2 [...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 11/07/2023